Tribunal: TJDFT
Processo: 0744025-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744025-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MEYRE FRANCINETE ARAUJO BASTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação no 0749179-13.2025.8.07.0001, ajuizada por Meyre Franciente Araujo Bastos, que, em sede de tutela de urgência, determinou à operadora o fornecimento de internação domiciliar (home care) com assistência técnica de enfermagem 24 horas, nos termos de solicitação médica juntada aos autos.. A agravante sustenta que a decisão merece reforma, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e inexistência de necessidade técnica para a medida deferida. Inicialmente, a GEAP destaca sua natureza jurídica de entidade de autogestão multipatrocinada, sem fins lucrativos, cuja assistência é prestada a um universo fechado de beneficiários, razão pela qual seria inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ. Afirma que suas relações com os associados são regidas pela Lei no 9.656/98 e pelo Código Civil, e não por normas consumeristas. No mérito, argumenta que não foram observados os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, pois inexistem elementos concretos que demonstrem risco de dano irreparável à saúde da beneficiária ou probabilidade do direito. Ressalta que a autora não estava desassistida, tendo sido inserida no Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), que prevê acompanhamento médico e multiprofissional periódico, com visitas mensais e procedimentos pontuais conforme necessidade clínica. A GEAP explica que a beneficiária, de 71 anos, portadora de doença de Alzheimer e asma, foi avaliada por sua equipe técnica, que aplicou a Tabela NEAD (Núcleo Nacional das Empresas de Atenção Domiciliar), obtendo pontuação de 7, o que indica elegibilidade apenas para acompanhamento ambulatorial domiciliar, e não para internação domiciliar 24 horas. A tabela, segundo descreve, é parâmetro técnico reconhecido para definir o grau de complexidade do atendimento domiciliar e o tempo de assistência de enfermagem adequado, sendo que apenas pontuação superior a 18 justificaria a presença contínua de técnico de enfermagem. Sustenta que o relatório médico apresentado pela parte autora é genérico, não descreve cuidados exclusivos de enfermagem nem demonstra necessidade de assistência técnica permanente. Afirma que cuidados básicos, como higiene, alimentação e mobilização, podem ser realizados por cuidador capacitado ou familiar, conforme orientações do Ministério da Saúde e do COREN/DF, e que tais atribuições não justificam a presença de profissional técnico de enfermagem em regime integral. Reitera que a internação domiciliar (home care) é medida de alta complexidade e de caráter substitutivo à hospitalização, aplicável apenas a pacientes instáveis, com dispositivos invasivos ou necessidade de monitoramento contínuo. Alega, ainda, que a autora não estava hospitalizada no momento do pedido, o que por si só afastaria a hipótese de desospitalização que caracteriza o programa. A agravante defende, ademais, que o rol de procedimentos da ANS (RN no 465/2021) não inclui o home care como cobertura obrigatória, sendo a oferta do serviço condicionada a critérios técnicos e contratuais próprios. Invoca o art. 10, §3o, da Lei no 9.656/98, que exclui os planos de autogestão da obrigatoriedade de cobertura integral prevista para operadoras comerciais, bem como a Resolução CONSU no 8/98, que reconhece a legitimidade dos mecanismos de regulação assistencial. Assevera que a imposição judicial de custeio de tratamento não previsto contratualmente violaria o equilíbrio econômico-financeiro do plano e extrapolaria a cobertura pactuada, convertendo a autogestão em modelo universal de assistência. Afirma que eventual manutenção da decisão poderá causar grave lesão de difícil reparação, diante da onerosidade da medida e da natureza sem fins lucrativos da entidade, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento final. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mériro, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a obrigação de fornecimento de home care, mantendo o atendimento domiciliar no âmbito do Programa de Gerenciamento de Crônicos, com acompanhamento multiprofissional adequado ao quadro clínico da beneficiária Preparo regular (ID 77162606). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Ainda, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Código, a atribuição de efeito suspensivo é cabível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão impugnada, desde que demonstrados, cumulativamente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência em favor da beneficiária Meyre Francinete Araújo Bastos, determinando que a operadora autorizasse a internação em ambiente domiciliar da autora (home care), nos termos da prescrição médica juntada à origem (ID 249967653), no prazo de 5 dias. A agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, alegando inexistência de risco de dano irreparável e falta de verossimilhança das alegações. Afirma que a beneficiária, idosa portadora de doença de Alzheimer e asma, não atingiu a pontuação mínima exigida pela Tabela NEAD para elegibilidade ao programa de internação domiciliar, tendo obtido 7 pontos, o que, segundo o protocolo técnico, não justifica a presença contínua de profissional de enfermagem. Ressalta que, diante dessa avaliação, a autora foi inserida no Programa de Gerenciamento de Crônicos (PGC), o qual prevê acompanhamento multiprofissional periódico, com visitas médicas e de enfermagem mensais, além de suporte de fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Aduz, ainda, que o serviço de home care não integra o rol de cobertura mínima obrigatória da ANS (RN no 465/2021), sendo prestação facultativa oferecida pela operadora apenas quando preenchidos os critérios técnicos e socioambientais de elegibilidade. Argumenta que a cobertura pleiteada, de enfermagem 24 horas, corresponde, na prática, a custeio de serviços de cuidador, cuja responsabilidade recai sobre os familiares, e que, por se tratar de plano de autogestão, aplica-se regime jurídico específico que admite restrições contratuais de cobertura, afastando qualquer alegação de abusividade. Não obstante, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. Explico. É pacífico que o deferimento da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). No caso, a decisão recorrida demonstrou que a agravada apresenta quadro clínico debilitado e dependente de cuidados contínuos, situação respaldada por relatórios médicos que recomendaram o tratamento domiciliar. Nesse contexto, a negativa de cobertura, ainda que amparada em protocolos internos, mostra-se insuficiente para afastar o dever de assegurar assistência compatível com as necessidades do paciente, sobretudo diante da gravidade da condição relatada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, embora os planos de saúde possam delimitar as doenças cobertas, não lhes é lícito restringir o método terapêutico prescrito pelo médico assistente, quando essencial à preservação da saúde e da vida do paciente. A controvérsia acerca da extensão da cobertura do home care em planos de autogestão demanda instrução probatória, não sendo possível, nesta fase processual, afastar a plausibilidade do direito invocado pelo beneficiário. Assim, a negativa de cobertura do tratamento domiciliar (home care), quando prescrito por profissional habilitado e considerado essencial à preservação da saúde do paciente, transcende a mera discussão contratual e alcança valores constitucionais de maior envergadura. Com efeito, a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e o direito fundamental à saúde (arts. 6o e 196 da CF/88) constituem pilares do Estado Democrático de Direito, impondo tanto ao Poder Público quanto aos particulares deveres positivos de promoção, proteção e respeito. Nessa perspectiva, a exclusão contratual que, de maneira absoluta e generalizada, retira do beneficiário a possibilidade de acesso ao home care, mesmo quando recomendado como alternativa terapêutica necessária, importa em afronta direta a tais princípios. Ainda que não se aplique o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de autogestão, isso não autoriza a relativização dos direitos fundamentais do paciente, nem afasta o controle judicial sobre cláusulas que comprometam a função social do contrato e o núcleo essencial do direito à saúde. A jurisprudência do TJDFT e do STJ já reconheceu, reiteradamente, que a cláusula que veda ou limita, de forma absoluta, o acesso ao tratamento domiciliar deve ser reputada inválida, justamente por afrontar a finalidade precípua do contrato de assistência à saúde, a preservação da vida e da integridade do beneficiário. Nesse sentido, colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR ("HOME CARE"). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DO STJ NÃO VINCULANTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO [...] 2. A restrição da cobertura "home care" mostra-se abusiva, pois restringe direito fundamental inerente à natureza do contrato (art. 51, § 1o, inciso II, do CDC) e, neste ponto, afronta os direitos fundamentais da pessoa à saúde e à garantia de sua dignidade. [...] 5. Demonstrada a conduta ilícita do plano de saúde ao recusar indevidamente o fornecimento de serviço de "home care", configurando, por conseguinte, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados, surge para esta o dever de indenizar. 6. Apelo provido. (Acórdão 1708137, 07126625420228070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. GEAP. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Trata-se de plano de saúde na modalidade autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, entretanto pela natureza dos planos de saúde que se norteiam pelos princípios da cooperação e solidariedade, além dos deveres de lealdade e proteção, deve ser mantida a finalidade esperada de um contrato desta natureza, qual seja, o atendimento e tratamento das demandas relativas à saúde do contratante. 2. A negativa da operadora de plano de saúde em atender ao home care de que necessita a agravada é abusiva e desproporcional, notadamente por se tratar de matéria há muito pacificada no STJ de que cabe ao médico especialista e não ao plano de saúde (por critérios contratuais e financeiros), a indicação do tratamento mais adequado às especificidades de cada paciente. 3. O STJ firmou entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, pode ser considerada abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1852994, 0703463-97.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.) (Grifou-se). A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir as despesas para o tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico responsável pelo segurado é considerada abusiva, por violar as disposições contidas no art. 51, IV, e § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. (TJDFT. Jurisprudência em Temas. Tema: Plano de saúde – tratamento domiciliar (home care). (Grifou-se.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOME CARE. RECUSA. ABUSO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp n. 1.725.002/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021). 3. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da internação da parte agravada na modalidade home care, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior. [...] 9. Agravo interno a que se provimento. (AgInt no AREsp n. 2.239.136/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) (Grifou-se). Assim, ao excluir a modalidade de tratamento indicada pelo médico, transfere-se ao paciente o risco da atividade econômica da operadora, em desrespeito ao princípio da proporcionalidade e à essencialidade do bem jurídico tutelado. Ademais, o argumento da ausência de previsão no rol da ANS não pode ser aplicado de forma mecânica e restritiva. O STJ tem assentado que, mesmo diante da taxatividade mitigada do rol, são admissíveis coberturas excepcionais quando demonstrada a imprescindibilidade clínica e a inexistência de substituto terapêutico eficaz. A recusa indiscriminada, sem análise concreta da situação de saúde, compromete a efetividade da proteção constitucional e coloca o beneficiário em situação de vulnerabilidade extrema. Em suma, a exclusão absoluta do home care, desconsiderando a avaliação médica e as condições clínicas do paciente, constitui violação direta ao direito fundamental de acesso à saúde e à dignidade da pessoa humana, princípios que limitam a autonomia da vontade nos contratos privados. A preservação da vida e da integridade física não se sujeita a cláusulas restritivas desprovidas de razoabilidade. Assim, considero patente a probabilidade do direito do beneficiário. No tocante ao perigo da demora, este se evidencia na possibilidade de agravamento irreversível do quadro clínico do agravado, caso não tenha acesso ao tratamento prescrito. Por sua vez, não se identifica perigo de dano grave ou de difícil reparação à seguradora agravante que autorize a suspensão da decisão. Eventuais prejuízos oriundos da limitação dos reajustes são passíveis de recomposição, já que, em caso de êxito da demanda, a administradora poderá cobrar as diferenças de mensalidade, nos termos do art. 302 do CPC. Assim, à luz da ponderação entre os valores em jogo, deve prevalecer a tutela ao direito fundamental à saúde do agravado, não se verificando, neste momento, a presença dos pressupostos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator